Tribunal: STF
Processo: ARE 1364724
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, no que importa, deu parcial provimento ao apelo da parte ora recorrente, “(...) para conceder em parte, a segurança e reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Impetrante de recolher a Contribuição para o PIS, com a inclusão do ICMS na base de cálculo do referido tributo, até a entrada em vigor da Lei n° 10.637/2002 (...).(grifo nosso)



     Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Aduz a parte recorrente ter havido ofensa aos artigos 5°, XXXV; 195, I; e 239 da Constituição Federal.



    Sustenta a necessidade de reforma do acórdão recorrido, uma vez que, o Juízo de origem, ao aplicar a orientação firmada no julgamento do Tema nº 69, da repercussão geral, impôs limitação temporal à tese firmada no julgamento de mérito do referido paradigma.



    Decido.



    Merece prosperar a irresignação.



    Com efeito, a controvérsia diz respeito à modulação temporalfeita pelo Tribunal de origem no sentido de que a exigibilidade do PIS e da COFINS, sem a inclusão do ICMS em suas bases de cálculo, se limitaria ao período anterior ao advento das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Ou seja, no acórdão recorrido, se impôs uma modulação temporal à tese firmada no RE nº 574.706/PR, a qual não constou de tal tese.



    No julgamento do mérito do RE nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o valor recolhido a título de ICMS não compõe a materialidade constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de julgamento:



     



    “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins."



     



    A matéria foi definitivamente apreciada nos embargos de declaração opostos, ocasião em que o Plenário da Corte esclareceu qual é o valor do ICMS a ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS e modulou os efeitos da decisão produzidos a partir de 15/3/17, ressalvando, no entanto, as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento de mérito do Tema nº 69 da sistemática de repercussão geral. Segue a ementa do julgado:



     



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.



    AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.



    MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E  ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO.



    MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.



    EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ”



     



    Na ocasião, ao me manifestar sobre a aplicação da tese fixada no Tema nº 69 da repercussão geral, fiz consignar o seguinte:



     



     



    “Em primeiro lugar, verifica-se que não merecem ser acolhidas eventuais alegações de que a tese fixada no acórdão embargado seria inaplicável em relação a fatos geradores ocorridos a partir da Lei nº 12.973/14, a qual alterou a Lei nº 9.718/98, regente do sistema cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS; as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, disciplinadoras do regime não cumulativo de cobrança dessas contribuições; e, especialmente, o art. 12 do DL nº 1.598/77, a que se referiu a União, nos embargos de declaração.



    Com efeito, a Corte, no julgado embargado, não estipulou qualquer limitação nesse sentido. Na tese fixada para o Tema 69 da Repercussão Geral – isto é “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins" – não se menciona que ela seria aplicável apenas em relação ao período anterior àquela ou a outra lei. De mais a mais, dos votos proferidos também não se depreende a existência de limitações nessa direção.”



     



    Dessa forma, o Tribunal de origem divergiu do entendimento da Corte ao decidir que a tese fixada no Tema nº 69 da repercussão geral não seria aplicável a fatos geradores ocorridos a partir das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, com afronta à materialidade da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 195, I, b, da Constituição Federal, conforme foi delimitado na tese do paradigma da repercussão geral.



    No mesmo sentido vai a decisão monocrática proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE nº 1.203.562/RS, DJe de 2/6/21, da qual transcrevo o seguinte trecho:



     



    “Ao limitar a eficácia do pronunciamento à vigência da Lei nº 12.973/2014, o Tribunal de origem não levou em conta a interpretação constitucional revelada pelo Colegiado Maior no tocante à materialidade das contribuições. O campo de incidência tributária não pode ser ampliado por norma legal.”



     



    Diante do exposto, conheço do agravo, para dar provimento ao recurso extraordinário, de modo a retirar a limitação imposta no acórdão recorrido quanto à tese firmada no julgamento do RE nº 574.706/PR (Tema nº 69 da repercussão geral).



     Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente